Tribunal: TJSP
Processo: 3001712-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE QUE O EXECUTADO CUMPRA O DECIDIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO (O DIREITO A IMUNIDADE PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA) - Executado, ora agravante, que alega não haver mais tal direito em virtude do advento da Emenda Constitucional 103/2019, que revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, e da LCE no 1.354/2020 - Autor que faz jus ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE QUE O EXECUTADO CUMPRA O DECIDIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO (O DIREITO A IMUNIDADE PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA) - Executado, ora agravante, que alega não haver mais tal direito em virtude do advento da Emenda Constitucional 103/2019, que revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, e da LCE no 1.354/2020 - Autor que faz jus ao benefício da imunidade parcial da contribuição previdenciária, por força de decisão transitada em julgado - Sua supressão, além de violar a coisa julgada, afronta o direito adquirido - Decisão mantida - Recurso desprovido.